Tribunal: STF
Processo: RHC 228637
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.